Tribunal: TJMT
Processo: 0004609-48.2018.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004609-48.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIANA CRISTINA RODRIGUES CARPENEDO - CPF: 013.336.701-09 (EMBARGADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (EMBARGANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA CONTRADIÇÃO NO JULGADO – VÍCIO INEXISITENTE –
RECURSO REJEITADO
.

É pacífico no âmbito o STJ, o entendimento de que
“a
contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas”.
(EDcl no REsp n. 1.745.371/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). No caso, a Embargante sustenta contradição do
Acórdão com a sua tese de defesa de que não contribuiu para o evento danoso, que ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0004609-48.2018.8.11.0055

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa
Domani Distribuídora de Veículos Ltda.
em virtude de Acórdão que, por maioria, proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela Embargada
Luciana Cristina Rodrigues Carpenedo
.

A Recorrente alega que há contradição no julgado, pois não correu para a fraude.

Argumenta que o vício ressai do trecho do Acórdão em que foi consignado que seu funcionários induziram a Embargada a acreditar que o negócio era legítimo e estava concluído, pois indevidamente emitiram a Nota Fiscal da operação de compra e venda, e o vendedor lhe enviou o documento por e-mail, o que levou a consumidora a transferir o valor do veículo aos falsários e sofrer prejuízo material, já que não recebeu o veículo.

De acordo com a Embargante o cerne da alteração da sentença e da divergência quanto ao voto do Relator deve-se especificamente ao trecho que diz “indevidamente emitiram a Nota Fiscal da operação de compra e venda”, uma vez que no mercado de veículos novos, é de praxe a emissão de nota fiscal antes do pagamento.

Assevera que, se é comum a emissão de nota fiscal e posterior pagamento, não há falha do vendedor que atendeu a Embargada e sim, da própria Recorrida, pois não confirmou antes de pagar ao falsário, se a empresa recebera o valor.

Pugna, portanto que
“seja sanada a contradição entre os fatos, a realidade e que não houve ato indevido da Embargante a nascer a obrigação de indenizar por culpa exclusiva da vítima”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, impõe registrar que de acordo com o STJ,
"a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
,
verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial
."
(EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Ou seja, é aquela caracterizada por proposições inconciliáveis entre si. Todavia, neste caso, a Embargante alega suposta contradição entre o Acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação interposto pela Embargada com a sua tese de defesa, qual seja: que não contribuiu para o evento danoso, o qual, conforme sustenta ocorreu por culpa exclusiva da vítima.

Com efeito, a Embargante não sustenta a contradição entre os fundamentos e as razões de decidir; também não aduz que no Acórdão há proposições inconciliáveis entre si, já que na visão da Recorrente, a decisão é contraditória porque, ao prover parcialmente o Recurso, esta Câmara contrariou seus argumentos e o entendimento do Relator, cujo voto foi vencido.

Assim, não há falar em contradição, pois
“a contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si,
mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei
, doutrina, jurisprudência,
fatos ou provas”
.
(EDcl no REsp n. 1.745.371/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). (sem grifos no original).

No caso, basta a leitura do Acórdão para constatar que a matéria devolvida à apreciação, tanto nas razões do Apelo, quanto nas Contrarrazões, foram claramente expostas e analisadas no voto condutor, e não há, em si, qualquer incoerência ou incongruência, mas sim a aplicação do princípio da persuasão racional, segundo o qual o Julgador é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, e firmar sua convicção, indicando de forma fundamentada os elementos do seu convencimento.

Logo, não há qualquer contradição a ser eliminada e, por esse motivo,
rejeito os embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022